Tribunal: STF
Processo: ARE 711792
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Isenção. Portador de necessidades especiais. Decreto nº 18.055/97. Artigo 111, CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa.



    1. Acórdão recorrido em que se deixou de aplicar o Decreto nº 18.055/97, firme na interpretação de normas infraconstitucionais, notadamente do art. 111 do Código Tributário Nacional.



    2. Suposta ofensa à Constituição que somente poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.